Tribunal: TJES
Processo: 5002742-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002742-95.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAMON LIBANEZ IGLESIAS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou dois acusados pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado — motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — cometido em concurso de pessoas (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 29), com determinação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, em setembro de 2017, em bairro urbano do município de Colatina/ES, um dos acusados, a mando do outro, teria invadido a residência da vítima durante a madrugada e efetuado disparos de arma de fogo contra sua cabeça, causando-lhe a morte. A motivação teria sido uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. A vítima optou por adquirir uma motocicleta com verba rescisória, em vez de quitar o débito, o que teria desencadeado ameaças e represálias.

Os pedidos recursais consistem em: (i) reconhecimento de nulidade da denúncia, por inépcia; (ii) impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria; e (iii) exclusão das qualificadoras reconhecidas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente dos fatos; (ii) definir se há indícios de autoria e prova da materialidade suficientes para justificar a pronúncia; e (iii) apurar se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com narrativa clara, objetiva e circunstanciada, incluindo qualificação dos acusados, descrição dos fatos, e elementos mínimos de autoria e materialidade. Ausência de prejuízo à ampla defesa afasta qualquer nulidade.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413). No caso, a materialidade está comprovada por laudos e boletins, e os indícios de autoria são corroborados por múltiplos depoimentos testemunhais que indicam ameaças prévias e motivação ligada a dívida por entorpecentes.

As negativas de autoria não encontram respaldo nas provas e se mostram isoladas frente à consistência das testemunhas ouvidas em juízo.

As qualificadoras possuem amparo probatório mínimo e não se mostram manifestamente improcedentes. A motivação fútil está ligada à dívida considerada irrisória; o meio cruel, ao número e localização dos disparos; e o recurso que dificultou a defesa, ao fato de a vítima estar dormindo no momento da execução. A análise aprofundada dessas circunstâncias compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002742-95.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAMON LIBANEZ IGLESIAS, GELSON BATISTA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
, interposto por
RAMON LIBANEZ IGLESIAS
e
GELSON BATISTA JÚNIOR
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual, pronunciou os acusados pela prática do crime de
homicídio triplamente qualificado por motivo fútil
,
meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
em concurso de agentes
(art. 121, §2º, II, III e IV, n/f art. 29,
caput,
ambos do CP), sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inicialmente, passo ao exame da
questão preliminar
, arguida pela defesa dos recorrentes, onde requer a
nulidade do feito por inépcia da denúncia
, sustentando a ausência de descrição suficiente dos fatos criminosos.

Todavia, razão não lhe assiste.

A peça acusatória atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, apresentando narrativa clara, objetiva e circunstanciada dos fatos, com a devida qualificação dos acusados, elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva. Ademais, eventual vício de forma não restou demonstrado de maneira concreta, tampouco se evidenciou qualquer prejuízo à ampla defesa, não se verificando, portanto, as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

P
asso ao mérito
, onde a defesa pleiteia:

[1]
pela impronúncia dos acusados
, sob a alegação de inexistência de justa causa para a submissão ao Tribunal do Júri, por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva; e

[2]
o afastamento das qualificadoras
reconhecidas na sentença.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de setembro de 2017, no Bairro Santa Margarida, naquele município de Colatina/ES, o recorrente Gelson, a mando do recorrente Ramon, teria invadido a residência da vítima Breno Gervásio Pissimilo, enquanto esta dormia, e efetuado disparos de arma de fogo contra sua cabeça, ocasionando sua morte.

Apura-se que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas, e possuía uma dívida de R$ 3.500,00 com o recorrente Ramon, oriunda de entorpecentes extraviados e apreendidos, em momento anterior. Após receber verba rescisória trabalhista, o ofendido optou por comprar uma motocicleta, em vez de saldar a dívida, o que teria motivado ameaças e represálias por parte dos acusados.

Segundo a peça acusatória, o crime foi cometido por motivo fútil, em razão da mencionada dívida, com emprego de meio cruel, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo no momento da execução.

Descritos os elementos acusatórios, passo, então, a análise das teses formuladas no presente recurso.

Inicialmente, é cediço que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, por meio da qual o julgador reconhece a presença da materialidade, isto é, a prova da existência dos fatos, e os indícios suficientes de que o acusado foi o responsável por sua prática, submetendo-o, nessa hipótese, a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
e
m relação ao pedido de impronúncia
, tenho que não merece prosperar.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 42/43 dos autos físicos, id. 36867967), Boletim Unificado (fls. 02/03, id. 36867967), Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver (mesmo id.), sem prejuízo de toda a prova oral colhida.

No tocante aos indícios de autoria, estes são consistentes e emergem de diversas provas testemunhais produzidas na fase judicial (mídia no id. 36867967, dos autos de origem), que confirmam que a existência de conflitos anteriores entre a vítima e os acusados, especialmente em razão de uma dívida de entorpecentes que a vítima possuía com o recorrente Ramon.

Sara Paulo Pissimilio, irmã da vítima, afirmou que seu irmão trabalhava para os acusados no tráfico de drogas, e vinha sendo ameaçado, inclusive, tendo o recorrente Gelson dito que o mataria, caso não quitasse a dívida. Relatou, ainda, que vizinhos viram Gelson nas proximidades da casa de Breno no dia do crime.

Robson Moisés Lopes da Silva, confirmou que a motivação do homicídio teria sido a dívida de drogas, indicando que o ofendido foi ameaçado, após utilizar uma indenização trabalhista para comprar uma motocicleta, em vez de pagar a quantia devida.

Por fim, José Eduardo Pissimilio, irmão da vítima, confirmou a existência da dívida dela com o recorrente Ramon, e a atuação do recorrente Gelson como executor. Disse que Breno havia lhe contado sobre as ameaças sofridas.

Por outro lado, as negativas de autoria apresentadas pelos acusados revelam-se isoladas e não são corroboradas por qualquer outra prova. A tentativa defensiva de afastar a imputação não logra êxito, diante da firmeza e coerência das declarações testemunhais colhidas, e dos elementos objetivos dos autos.

Portanto, entendo que há lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia, de modo que o exame mais aprofundado acerca da acusação caberá ao Tribunal Popular, sob pena de se invadir sua competência garantida no texto constitucional, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Quanto às qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, todas encontram amparo suficiente nos elementos informativos colacionados.

O motivo fútil
revela-se no fato de que a execução do crime teria decorrido de dívida irrisória associada ao tráfico. O meio cruel está caracterizado pelos cinco disparos na cabeça da vítima, denotando violência desmedida e desnecessária.
Já o recurso que dificultou a defesa

da vítima
decorre do fato de que o crime foi cometido enquanto a vítima dormia, em sua residência, sem qualquer possibilidade de reação.

Não é demais lembrar que, consoante orientação jurisprudencial consolidada, o afastamento de qualificadoras nesta fase processual, somente se admite quando forem manifestamente improcedentes, o que não se constata nos presentes autos. A apreciação definitiva da existência ou não dessas qualificadoras, compete ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para no mérito negar provimento.